Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-38.2019.8.11.0079
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000812-38.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCILENE DE SOUSA MENDES - CPF: 807.028.991-00 (APELANTE), GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS - CPF: 043.363.871-09 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0145-39 (APELADO), RICARDO DE SOUZA MOURA - CPF: 979.523.111-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), LAURA MENDES OLIVEIRA - CPF: 050.775.991-57 (APELANTE), LUCILENE DE SOUSA MENDES - CPF: 807.028.991-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUILHERME CARVALHO TONINATO - CPF: 060.195.559-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA - CONSÓRCIO FIRMADO COM MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ - CONTEMPLAÇÃO DE COTA - NEGATIVA DE ENTREGA DA MOTO - TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS PARA A GENITORA - NOVA RECUSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICABILIDADE DO
ART. 14,
CAPUT
, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

A celebração de contrato de consórcio de motocicleta com menor relativamente incapaz e desassistido configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a aplicação do
art. 14,
caput
, do CDC.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável e proporcional para atender ao caráter sancionatório e inibitório, e comporta redução se ultrapassa o que tem sido arbitrado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Anulação de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente declarar nulo o contrato n°. 00814021 e determinar à ré o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que sofreu prejuízo extrapatrimonial diante da conduta negligente da apelada, com quem celebrou a avença (consórcio) quando tinha 16 anos de idade e a qual se recusou a entregar a moto mesmo com a ratificação do negócio por seus genitores.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 49082007.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes celebraram contrato de consórcio de uma motocicleta em 07/08/2018, quando a apelante tinha apenas 16 anos de ida. Ao quitar a sexta prestação, sua cota foi sorteada, porém só nesse momento a apelada constatou que se tratava de menor relativamente incapaz.

Seus pais a emanciparam e mesmo assim não recebeu a moto. Então cedeu os direitos consorciais para sua mãe, mas outra vez a entrega da carta de crédito foi protelada. Portanto, é evidente a falha na prestação do serviço (art. 14,
caput
, do CDC).

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Nos autos está comprovada a lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da autora, visto que a apelada não a auxiliou nem prestou informação adequada.

Não consiste em mero aborrecimento ou dissabor normal do dia a dia o esforço que empregou para recuperar um contrato viciado, enquanto a ré nutria suas expectativas de regularização. Logo, é devida a indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Precedentes de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADO.
Materializada a falha na prestação de serviços, configurado o dever de ressarcimento dos prejuízos ocasionados ao consumidor. A responsabilidade da instituição financeira, nestes casos, é objetiva, somente eximindo-se quando demonstradas as hipóteses constantes no artigo 14, inciso I e II, da Lei 8.078/90
. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO.
A indenização moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados
. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, não se mostrando excessivo o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador e precedentes do STJ. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO.
Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte requerida
. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
(AP no. 70057579963, 15a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Ana Beatriz Iser, julgado em: 18/12/2013
, sem grifos no original).

CIVIL. CONSUMIDOR. CORRENTISTA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, QUE OBTEVE OS DADOS DO AUTOR. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DESATENDIDA. PREJUÍZO SUPORTADO DE HÁ MUITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Configurada a falha na prestação dos serviços do banco requerido, deve este responder pelos danos experimentados pelo autor, independente da existência de culpa, eis que trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento. Aplicabilidade do art. 927, Parágrafo único do Código Civil e art. 14 do CDC
; 2)
não logrando o Banco recorrente produzir provas desconstitutivas do direito alegado na inicial, impõe-se-lhe o dever de reparar os danos causados, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, e art. 14 do CDC
; 3) “A falta de diligência do banco requerido na verificação da veracidade dos documentos de identificação apresentados no momento do saque em agência diversa da do correntista, permitindo o saque em nome da parte autora, caracteriza a responsabilidade da empresa. Precedentes da Câmara. Dever de indenizar caracterizado, frente aos danos advindos da falha do serviço disponibilizado pela empresa ré no mercado de consumo” (TJRS: AC 70042381129, relator Leonel Pires Ohlweiler); 4)
os danos morais experimentados pelo autor decorreram da indisponibilização de seus bens causada por ato ilícito por falta do dever de cautela do recorrente, impedindo-o do cumprimento de suas obrigações habituais, fatos que não procurou o reclamado, ora recorrente, minimizá-los, ao contrário remeteu o autor ao Judiciário para busca de seus direitos
; 5) Por atender os princípios da razoabilidade e propocionalidade, o quantum arbitrado não reclama revisão; 6) Recurso conhecido e desprovido. 6) Sentença confirmada.

(Acórdão n°. 8846, RI n°.
0018522-97.2012.8.03.0001
, Turma Recursal dos Juizados Especiais, TJ/AP, Rel. Reginaldo Gomes de Andrade, julgamento em 05/03/2013,
sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para fixar em

R$10.000,00
a reparação pelos
danos morais, com atualização pelo mesmo índice
a partir deste arbitramento (Súmula no. 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020